Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação declaratória, objetivando a nulidade de auto de infração lavrado pelo Detran-DF, alegando ausência de notificação no prazo decadencial, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O réu apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso, arguiu que as notificações por meio postal, enviadas para o endereço constante do cadastro do órgão de trânsito, são válidas, cumprindo ao motorista comunicar ao Poder Público eventual mudança de endereço. Alegou que, no caso concreto, comprovou - se o envio da notificação da autuação por carta com aviso de recebimento, postada em 22 de junho de 2018, conforme ID n. 51558799 e que ela não foi entregue porque o endereço informado pelo autor ao réu não se encontrava correto. Nesse passo, o autor não exerceu o prazo de defesa no art. 257 do CTB, em razão do não cumprimento das normas do Detran-DF, extinguindo-se a faculdade que lhe foi conferida por lei. Por fim, ponderou que, decorrido o prazo de defesa, foi aplicada a penalidade ao autor, conforme prevê o CTB.
4. O processo administrativo para imposição de penalidade em decorrência da inobservância das normas de trânsito consagra um sistema de dupla notificação do responsável para a legitimidade da atuação repressiva do Poder Público, que envolve a comunicação quanto à autuação da infração e a cientificação quanto à aplicação da penalidade.
5. Nesse sentido é a Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
6. É certo que o artigo 282, § 1o, do CTB prevê que: “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”. Todavia, cumpre ressaltar que o caso concreto não se amolda à previsão estabelecida no artigo 282, § 1o, do CTB. Isso porque o AR retornou para o Detran em razão de o endereço estar errado, momento em que o órgão teve ciência desta informação, situação diversa da desatualização do endereço previsto no dispositivo legal mencionado.
7. O órgão de trânsito tinha o dever de verificar o endereço correto, pois não houve mudança de endereço do autor, que estava com cadastro atualizado no órgão público, como comprovado com os documentos juntados com a inicial ( ID n. 19821316 e seguintes).
8. Assim, era ônus do órgão de trânsito observar o correto endereço ou valer-se de outros meios de comunicação, como a publicação de edital, a fim de cumprir a exigência normativa. Contudo, não houve nos autos a devida comprovação da sua efetivação, ocorrendo a expedição da penalidade, sem a prévia notificação da autuação.
9. A notificação da autuação por infração de trânsito deve ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do auto de infração e insubsistência de seu registro (artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro). Dessa forma, impõe-se o arquivamento do auto de infração, em decorrência da sua nulidade, conforme determinado na sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente é isento de custas. Sem honorários, porque as contrarrazões não foram apresentadas.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.